Tribunal: TJBA
Processo: 0300640-04.2014.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300640-04.2014.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME

APELADO: ROSANGELA DE JESUS AROUCA e outros

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. INUTILIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, nos quais a embargante sustenta a existência de omissão e erro material quanto ao reconhecimento de pedidos indenizatórios decorrentes de alegada doença ocupacional, bem como requer a reavaliação do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao não reconhecer a existência de pedidos indenizatórios por doença ocupacional; (ii) estabelecer se o reconhecimento desses vícios autoriza a modificação do julgado, especialmente quanto ao indeferimento da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restam configurados erro material e omissão, pois a petição inicial contém expressamente pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de doença ocupacional.

O acolhimento dos embargos para sanar vícios formais não implica, necessariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O juiz exerce o poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, podendo indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

A ausência de documentos médicos consistentes e contemporâneos aos fatos alegados impede a realização de perícia técnica eficaz quanto à comprovação do nexo causal.

O lapso temporal superior a dez anos entre o término do vínculo laboral e a pretendida perícia inviabiliza conclusões seguras acerca da origem das patologias alegadas.

O direito à prova não é absoluto, devendo ser afastado quando sua produção se revela inútil ou incapaz de contribuir para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

A parte autora não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, inexistindo elementos suficientes para comprovar o dano e o nexo causal.

A manutenção da sentença e do acórdão recorrido se impõe, diante da ausência de prova mínima apta a sustentar as pretensões indenizatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando constatados erro material ou omissão no acórdão, ainda que sem efeitos modificativos.

O reconhecimento de vícios formais no julgado não implica, por si só, a alteração do resultado da decisão.

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando ausentes elementos mínimos que justifiquem sua utilidade, nos termos do art. 370 do CPC.

O decurso de longo lapso temporal e a ausência de documentação idônea inviabilizam a comprovação do nexo causal em ações indenizatórias por doença ocupacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 370; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, APL nº 5022324-92.2020.8.24.0020, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 26.04.2022; TJ-MG, AI nº 1000020-05.6281-002, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0300640-04.2014.8.05.0040, embargante ROSÂNGELA DE JESUS AROUCA e embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.

III